Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702390-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duporto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Advocacia Vasconcelos, em que o d. Juízo a quo, reconhecendo que a sociedade empresária Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli é sucessora da executada, ora agravante, deferiu o pleito da parte credora de responsabilização da pessoa jurídica descrita pelo cumprimento da obrigação exequenda, determinando, por conseguinte, a expedição de ofício à Distribuição para inclusão de seu nome no polo passivo, bem como sua intimação para pagamento voluntário do débito (ID 77984693). Alega a agravante, em síntese, que, embora a agravada afirme a ocorrência de fraude à execução, uma vez que Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli é de propriedade da Sra. Priscilla Neves Pereira, irmã do Sr. Gilmar Neves, sócio da executada, referida tese não prospera, uma vez que a situação não se amolda ao disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, já que não onerou ou alienou qualquer bem de sua propriedade. Defende que a executada não se confunde com a empresa em referência, pois são independentes, com CNPJ ́s e quadros societários distintos. Assevera que sua criação se deu em 1o/10/2007, ao passo que a Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli foi criada em 17/07/2013, muitos anos antes da dívida exequenda. Discorre acerca da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, em especial sobre a Teoria Maior, salientando que, enquanto não for esta decretada, inviável a concessão de tutela de urgência destinada à penhora de bens pertencentes à terceira empresa, alegada como fruto de sucessão irregular. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a responsabilidade da empresa Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli pelo cumprimento da obrigação exequenda. Preparo aos ID’s 22718632 e 22718633. É o relatório. Decido. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Aduz a agravante, como relatado, que inexiste fraude à execução, uma vez que o caso não se amolda ao disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, já que não onerou ou alienou qualquer bem de sua propriedade. No entanto, a fundamentação utilizada pela agravante não guarda relação com a decisão agravada, porquanto não houve o reconhecimento da fraude à execução, mas, sim, da presença de indício de fraude contra credores, institutos que não se confundem. Nessa perspectiva, o presente recurso não enseja conhecimento em relação ao ponto, porquanto as razões do agravo estão divorciadas dos pilares abraçados pela decisão atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante. O Código Civil disciplina a sucessão empresarial em seu art. 1.146 do Código Civil, verbis: Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Como se observa, o contrato de trespasse não pode excluir ou mesmo limitar a responsabilidade do adquirente pelas dívidas do estabelecimento adquirido. Quanto à sucessão empresarial irregular, a jurisprudência admite a sua presunção quando outra pessoa jurídica, embora com inscrição distinta no CNPJ, atua no mesmo ramo de atividades e estabelece sua sede em endereço anteriormente ocupado pela empresa-devedora, com o mesmo objeto social, atingindo a mesma clientela. Na hipótese vertente, embora as certidões expedidas pela Junta Comercial (ID 74825566) e pelo Oficial de Justiça (ID 73297018), demonstrem que as empresas Duporto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., ora executada, e Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli, terceira estranha à lide, exploram a mesma atividade comercial (fabricação de produtos de carne), além de possuírem nome empresarial semelhante, mesmo endereço, e vínculo de parentesco entre o sócio da executada, Gilmar Neves Pereira, e a titular da sucessora, Priscilla Neves Pereira (irmãos), certo é que, para a efetiva constatação da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, faz-se necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resguardando-se a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos moldes dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRÉVIA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (Acórdão 1297702, 07212525120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS FORÇADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a utilização do mesmo nome fantasia. 2. A possibilidade de responsabilização patrimonial de sociedade empresarial, que não figura como devedora principal ou garantidora do pagamento, não prescinde da abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1276749, 07193474520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PERSECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DESTINADO AO PAGAMENTO ESPONTÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (Acórdão 1261022, 07093596320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, imperiosa a concessão do efeito suspensivo colimado. Posto isso, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora